Tribunal: TJDFT
Processo: 0707333-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. CRÉDITO DA DIFERENÇA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. SEGURO PRESTAMISTA. DESCONTO DE PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PELO ÓRGÃO PÚBLICO. DÍVIDA LEGÍTIMA. FALTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDÊNCIA. MULTA APLICADA.

1. Este Tribunal de Justiça está sendo transformado em “Tribunal Nacional” graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o “Selo Diamante” que lhe foi outorgado pelo CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações que, como esta, vêm a sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, inclusive conveniência meramente pessoal, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais.

2. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada porque nossas custas ainda são ínfimas, propõe-se uma ação municipal a mais de mil quilômetros de distância do domicílio do autor. De forma hábil, buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se do Juiz Natural, o que é ilegal e inconstitucional.

3. O Banco do Brasil tem cerca de 65 milhões de clientes; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inclusive integrado pelo autor desta ação, dimensionado para uma população de aproximadamente 44 milhões de habitantes, com 360 Desembargadores e, ainda, Juízes Substitutos de Segundo Grau. Ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas a “sede” do réu como critério de competência.

4. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré com relação a esse contrato [CPC, art. 53, III, “b” e “d”].

5. Sendo o autor Magistrado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foge ao padrão de razoabilidade a propositura de ações contra o Banco do Brasil no Distrito Federal, onde não há qualquer vínculo domiciliar seu. O foro do seu domicílio, no Estado de São Paulo, era o mais pertinente, inclusive porque as operações bancárias questionadas foram realizadas no âmbito de convênio firmado com o próprio Tribunal de Justiça daquele Estado.

6. As relações sociais não têm mais a formalidade que se procura fazer prevalecer em processos judiciais, sendo dever do Juiz impedir que a prestação jurisdicional torne-se obra de ficção, baseada em narrativas distanciadas da vida real dos cidadãos. O Juiz deve prevenir e reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça.

7. A falta de assinatura de próprio punho em contratos celebrados por telefone, que é um canal de atendimento regular utilizado pelo Banco, inclusive porque se tratou de concessão de empréstimos ao amparo de convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não tem qualquer irregularidade e não pode fundamentar reclamação do devedor que usufruiu de dois empréstimos parcelados e da cobertura do risco por seguro prestamista, pagos por 56 e por 35 meses cada um, em obrigação novada.

8. Não há, nos dias atuais, necessidade de assinatura de próprio punho para validade de negócios jurídicos. “Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID's, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante.” (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020).

9. Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é um consumidor hipersuficiente nas relações elementares da vida cotidiana, ainda mais quando contrata empréstimos consignados no âmbito de convênio firmado com o próprio Tribunal de Justiça. A alegação de que não leu o contrato, mesmo após pagar as prestações de novação de dívida por vários anos, é venire contra factum proprium. As condições gerais dos contratos são públicas e acessíveis por qualquer interessado. Ninguém é obrigado a lê-las. Mas ninguém pode alegar defeito na prestação do serviço se renunciou, por longos anos, a ter ciência dos termos do contrato do qual se beneficiou.

10. Não havendo qualquer indício de abusividade na contratação do seguro prestamista como pacto adjeto dos contratos de empréstimo no caso concreto, é incabível a devolução dos valores pagos a título de prêmio enquanto o risco esteve coberto pelo seguro.

11. A portabilidade de empréstimo para outra instituição financeira dá-se pelo saldo residual da obrigação principal, sem a cobrança de encargos futuros da dívida, que serão pagos à instituição destinatária, nos termos da nova pactuação. Consequentemente, não cabe à instituição de origem devolver valores que não recebeu porque a obrigação foi liquidada, antecipadamente, para a portabilidade.

12. A proibição de venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de deveres como a cooperação, a lealdade e a equidade nas relações negociais em geral.

13. Ante a proibição de venire contra factum proprium, não pode o autor beneficiar-se da cobertura de seguro prestamista durante os vários anos que manteve os contratos e, depois, ao fazer a portabilidade da dívida, pleitear a devolução de valores pagos e de valores não pagos.

14. Não havendo cobrança indevida, não cabe a devolução de valores descontados pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no âmbito do convênio firmado com o Banco do Brasil para consignação em folha de pagamento de empréstimos concedidos a Magistrados e Servidores em geral.

15. Demonstrada a má-fé do autor, é devida sua condenação, nos termos dos arts. 79 e 80 do CPC. Multa fixada em 5% sobre o valor corrigido da causa (CPC, art. 81).

16. Recurso conhecido e provido.